Tribunal: TJSP
Processo: 1018647-83.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano material e moral – Contrato de seguro celebrado em nome do requerente – Descontos realizados em conta bancária – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – Legitimidade passiva da instituição financeira, na medida em que, não fosse sua participação na cadeia de fornecimento, concorreu concretamente para o prejuízo experimentado pelo autor –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano material e moral – Contrato de seguro celebrado em nome do requerente – Descontos realizados em conta bancária – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – Legitimidade passiva da instituição financeira, na medida em que, não fosse sua participação na cadeia de fornecimento, concorreu concretamente para o prejuízo experimentado pelo autor – Inexistência da relação jurídica bem declarada, com devolução dos descontos debitados indevidamente da conta corrente do apelado – Prejuízo material demonstrado – Casa bancária que procedeu a diversos descontos indevidos e automáticos na conta corrente da requerente – Presença do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o prejuízo patrimonial, que deve ser regularmente ressarcido, conforme bem decidiu o juízo de origem – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco – Caracterização do dever de indenizar – Repetição em dobro na forma do parágrafo único, do artigo 42, do Código do Consumidor – Possibilidade – Cobrança contestada e regularidade afastada – Conduta dos réus que atingiu direitos personalíssimos do autor – Requerente que buscou a solução do problema na agência suplicante, com informações que demandavam maior atenção do agente financeiro, que poderia ter agido de modo a evitar todo esse percalço do consumidor – Falha na prestação dos serviços da instituição financeira e da corré – Indubitável os danos causados ao apelado, que sofreu descontos em sua conta bancária por serviços não contratados – Indenização por danos morais bem reconhecida, fixada em patamar adequado, não comportando a pretendida redução – Sentença mantida – Recursos não providos.